Tribunal: CARF
Processo: 10680.906488/2015-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO MATEUS CICCONE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2023-03-27

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.906488/2015-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-006.278 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
14 de dezembro de 2022
Recorrente
MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2010
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada de provas hábeis, da
composição e existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda Nacional
para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa,
na forma do que dispõe o artigo 170 do CTN.
Não se desincumbindo a recorrente, mediante provas robustas, do ônus de
comprovar o direito creditório alegado e tendo sido o procedimento fiscal
chancelado pela diligência realizada e à qual a recorrente não se contrapôs,
descabe o provimento do recurso voluntário.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar
provimento ao recurso voluntário para não reconhecer o direito creditório pleiteado e não
homologar as compensações intentadas. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 1402-006.273, de 14 de dezembro de
2022, prolatado no julgamento do processo 10680.910359/2015-23, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.
(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Evandro Correa Dias, Luciano Bernart, Carmen Ferreira
Saraiva (suplente convocada), Jandir José Dalle Lucca, Antonio Paulo Machado Gomes e Paulo
Mateus Ciccone (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos
prevista no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF),
aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.906488/2015-17
Fl. 130
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.278 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.906488/2015-17

Retorna o processo supra à apreciação do Colegiado depois de cumprida a
diligência determinada por esta Turma Ordinária.
Como já relatado na ocasião, está-se diante de recurso voluntário interposto
pela contribuinte acima identificada em face de decisão exarada pela 1a Turma da DRJ/CTA, que
julgou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada perante aquela Turma
Julgadora, mantendo a decisão exarada pela DRF/BELO HORIZONTE/MG expressa no
Despacho Decisório, não reconhecendo o direito creditório pleiteado no PER/DCOMP no
40324.08088.100614.1.2.04-5641, do pagamento de R$ 97,36 efetuado em 30/04/2010 para
quitação parcial do débito de IRPJ devido com base no lucro presumido (código de receita 2089)
do 1o trimestre/2010.
Cientificada e irresignada, a contribuinte acostou a MI acima referida,
alegando:
a) que durante procedimento de auditoria interna foram identificados
pagamentos a maior em determinados períodos e pagamentos a menor
em outros; para regularizar sua situação fiscal perante a Receita Federal
do Brasil, providenciou a quitação dos débitos pagos a menor e solicitou
a restituição dos pagamentos a maior, com retificação das DCTFs para
declarar os valores apurados durante o procedimento de auditoria interna;
b) em relação ao débito de IRPJ do 1o trimestre/2010, apurado com base
no lucro presumido, informa que retificou a DCTF de março/2010 para
ajustar o valor pago do débito de R$ 97,36 para R$ 0,00, restando o valor
de R$ 97,36 como crédito de pagamento a maior;
c) entende que referido PER/DCOMP está em conformidade com o art.
74 da Lei no 9.430, de 1996, e com a IN RFB no 1.300, de 2012, restando
demonstrada a insubsistência e improcedência do presente despacho
decisório.
Submetida à apreciação da 1a Turma da DRJ/CTA, foi prolatada decisão
negando provimento ao pedido, restando a decisão assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2010
PEDIDO
DE
RESTITUIÇÃO.
INEXISTÊNCIA
DO
DIREITO
CREDITÓRIO INFORMADO NO PER/DCOMP.
Inexistindo o direito creditório informado no PER/DCOMP, porquanto o
crédito pleiteado foi aproveitado de ofício na consolidação do débito para fins
de apuração do valor a ser incluído no parcelamento da Lei no 12.996, de 2014,
não há como se deferir o pedido de restituição tratado nos autos.
Fl. 131
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.278 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.906488/2015-17

Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Discordando do r. decisum, a contribuinte acostou recurso voluntário no qual
rebateu a decisão da DRF/BELO HORIZONTE/MG e da DRJ/CTA e, no mérito, manteve os
mesmos argumentos trazidos na manifestação de inconformidade, acrescentando, em síntese:
a) Em uma auditoria interna identificou pagamentos de tributos feitos a
maior e outros feito a menor, e procedeu à imediata regularização,
quitando os débitos e solicitando a restituição dos valores pagos a maior;
b) Desta apuração, vários dos indébitos são provenientes e originários de
SCP’s (Sociedades em Conta de Participação), das quais a Recorrente é
sócia ostensiva, isto é, a pessoa jurídica que assume direitos e obrigações
perante terceiros;
c) Em uma dessas SCP’s, Parque das Flores”, apurou-se que na
competência de 31.03.2010, após a retificação de sua DCTF, o valor
recolhido de IRPJ foi maior que o realmente devido, uma vez que
recolheu, via DARF, a quantia de R$97,36, enquanto que o devido era de
R$ 0.
d) A denegação do crédito significa invasão no patrimônio da referida
SCP, visto o desrespeito à sua individualidade e atividade empresarial,
pois está sendo punida por conta de débitos tributários que não são dela;
e) não há que se falar na aplicação da IN SRF 126/98, pois o saldo a
pagar da Recorrente não pode prejudicar uma SCP em que ela é a sócia
ostensiva e que, por isso, é obrigada ao cumprimento das obrigações
acessórias, dentre elas, a entrega de DCTF;
f) Por fim, requer seja reconhecido o crédito, deferindo-se, via de
consequência, a restituição solicitada por meio da PER/DCOMP.
Os autos subiram ao CARF para apreciação pelo Colegiado, tendo sua Relatora
original, hoje já não compondo o rol de Conselheiros, entendido ser necessária sua conversão em
diligência para melhor elucidação de aspectos fáticos que restaram inconclusivos, na forma da
Resolução, da qual se falará adiante no voto.
Em atendimento à determinação do CARF, a DRF/BH/MG, mediante
Despacho, trouxe as informações requeridas.
Cientificada do teor da diligência, a recorrente não se manifestou.
Fl. 132
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.278 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.906488/2015-17

É relatório do essencial, em apertada síntese.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Já foi atestada antes a tempestividade do RV e os demais pressupostos para sua
admissibilidade.
A discussão centra-se na tentativa da recorrente de compensar débitos presentes
em PER/DCOMP com possível direito creditório de R$ 1.215,11 que possuiria
relativo a pagamento indevido ou a maior do débito de CSLL do 1o
trimestre/2010.
A Autoridade Tributária da DRF/Belo Horizonte, por meio do despacho
decisório eletrônico proferido em 05/10/2015 (fls. 4), no rastreamento
109587759, não reconheceu o direito creditório pleiteado porquanto o
pagamento indicado pela contribuinte foi integralmente alocado ao débito com
código de receita 2372 do período de apuração 31/03/2010.
Em contraparte o sujeito passivo aduziu que, i) vários dos indébitos são
provenientes e originários de SCP’s (Sociedades em Conta de Participação), das
quais a Recorrente é sócia ostensiva, isto é, a pessoa jurídica que assume
direitos e obrigações perante terceiros; ii) em uma dessas SCP’s, “Parque
Operetta”, apurou-se que na competência de 31.12.2010, após a retificação de
sua DCTF, o valor recolhido de CSLL foi maior que o realmente devido, uma
vez que recolheu, via DARF, a quantia de R$ 1.215,11, enquanto que o devido
era de R$ 0,00; e, iii) a denegação do crédito significa invasão no patrimônio da
referida SCP, visto o desrespeito à sua individualidade e atividade empresarial,
pois está sendo punida por conta de débitos tributários que não são dela.
Apreciando o RV, a Relatora original, acompanhada à unanimidade pelo
Colegiado, entendeu necessária a conversão do julgamento em diligência,
apontando os seguintes argumentos e quesitos (Resolução – fls. 76/82):
“2. Cinge-se à questão se é possível a utilização de crédito oriundo de
recolhimento a maior de tributo feito por sociedade em conta de participação
(SCP), quando este já foi utilizado para quitação de débitos de sua sócia
ostensiva.
3. Em primeiro lugar, cumpre esclarecer que, de acordo com os arts. 991 e 993
do Código Civil, as SCPs são sociedades despersonificadas, cujo objeto social é
exercido exclusivamente pelo sócio ostensivo, único obrigado pelas obrigações
perante terceiros.
Fl. 133
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-006.278 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.906488/2015-17

4. No entanto, apesar de não possuírem personalidade jurídica, as SCPs foram
equiparadas às pessoas jurídicas para fins da legislação do imposto de renda
pelo art. 7o do Decreto-lei no 2.303/87.
5. A tributação das SCPs foi regulamentada pela Instrução Normativa SRF
179/87, que estabeleceu que:
a) a responsabilidade pela apuração dos resultados, apresentação da
declaração de rendimentos e recolhimento do imposto devido pela sociedade em
conta de participação, compete ao sócio ostensivo;
b) a escrituração das operações da SCP poderá, à opção do sócio ostensivo, ser
efetuada nos livros deste ou em livros próprios da referida sociedade, desde que
tais lançamentos sejam demonstrados destacadamente dos resultados e do lucro
real do sócio ostensivo.
c) Não será incluído na declaração de rendimentos o prejuízo fiscal apurado
pela SCP, o qual poderá ser compensado com os lucros da mesma nos 4
(quatro) períodos-base subseqüentes.
d) Não é possível realizar a compensação de prejuízos e lucros entre duas ou
mais SCP, nem entre estas e o sócio ostensivo.
6. Assim, inconteste que, embora os lucros das SCPs sejam informados e
tributados na mesma declaração de rendimentos do sócio ostensivo, conforme
determina o item 5 da Instrução Normativa 179/87, a compensação de prejuízos
fiscais e lucros entre duas ou mais SCP ou entre elas e o sócio ostensivo é
vedada. Essa é a mesma determinação prevista no art. 515 do Decreto no 3.000,
de 26 de março de 1999:
Art.515.O prejuízo fiscal apurado por Sociedade em Conta de Participação-SCP
somente poderá ser compensado com o lucro real decorrente da mesma SCP.
Parágrafo único. É vedada a compensação de prejuízos fiscais e lucros entre
duas ou mais SCP ou entre estas e o sócio ostensivo.
7. Nesse sentido, os créditos apurados pela referida SCP, só poderão ser
aproveitados pela própria, não sendo possível utilizá-los para quitar os débitos
da Recorrente, sua sócia ostensiva.
8. Pois bem, a decisão recorrida esclarece que o crédito pleiteado foi
aproveitado para quitação do saldo devedor do final do período.
9. Para chegar a essa conclusão, a DRJ/CTA analisou os seguintes documentos:
Fichas 11 (Cálculo do Imposto de Renda Mensal por Estimativa) e 16 (Cálculo
da CSLL por Estimativa) da DIPJ 2011 e DCTF’s dos meses de março, junho,
setembro e dezembro/2010.
10. No entanto, tais documentos não se encontram acostados ao presente
processo, não sendo possível analisar se o montante do crédito da referida SCP,
pleiteado pela Recorrente, foi utilizado especificamente para quitar débitos da
mesma SCP.
11. Caso isso tenha ocorrido, acertada a decisão da DRJ que indeferiu o pleito
da Recorrente. Por outro lado, se a alegação da Recorrente, de que tal crédito
foi utilizado para quitar débitos de outras SCPs, das quais a Recorrente é sócia
ostensiva, então, caberá razão à Recorrente.
Fl. 134
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-006.278 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.906488/2015-17

12. Por esse motivo, e, diante da falta de anexação de todos os documentos
analisados pela turma julgadora aquo a estes autos, voto por converter o
julgamento em diligência para que seja indicada a procedência do crédito
pleiteado e se ele já foi utilizado para quitação de débitos da mesma SCP.
13. Do resultado desta diligência a Recorrente deverá ser cientificada,
oferecendo-lhe a oportunidade de se manifestar acerca do objeto das
verificações solicitadas, caso assim o deseje.
14. Por fim, após a realização das verificações solicitadas, o processo deve
retornar a este Colegiado para prosseguimento do julgamento do Recurso
Voluntário.
É como voto”.
Cumprindo
o
determinado,
a
DEVAT/EQREV/REVFAZPJ
da
DRF/BH/MG, mediante o Despacho no 380/2021, de 09 de agosto de 2021
(fls. 116/117) trouxe as informações requeridas, conforme abaixo se reproduz,
naquilo que é pertinente:
“1. Em atenção ao pedido de diligência conforme Resolução do CARF
de fls.77 a 83, prestamos os seguintes esclarecimentos:
2. Na Manifestação de Inconformidade de fls.3 o contribuinte afirma
que “durante procedimento de auditoria interna foram identificados
pagamentos a maior em determinados períodos e pagamentos a
menor em outros e que para regularizar sua situação fiscal perante a
Receita Federal do Brasil, providenciou a quitação dos débitos pagos
a menor e solicitou a restituição dos pagamentos a maior, com
retificação das DCTFs para declarar os valores apurados durante o
procedimento de auditoria interna”.
3. Os débitos são informados em DCTF de maneira unificada no
CNPJ do sócio ostensivo. Ali o contribuinte informou vinculações
parciais de diversos pagamentos e, ao mesmo tempo, saldo a pagar
em quotas no valor de R$ 749.526,84 (telas de fls.87 a 100). O
sistema SIEF-Fiscel efetuou de forma automática a alocação dos
pagamentos disponíveis, realizados na data do vencimento do débito,
extinguindo parte do saldo, diferentemente da pretensão do
contribuinte. Além disso, os pagamentos realizados no parcelamento
da Lei 12.996 no valor de R$138.114,93 e compensação declarada,
extinguiram o débito remanescente.
4. De acordo com planilha elaborada pela empresa, juntada no
contexto do processo n° 15504.722400/2014-80, que foi formalizado
para requerer aceitação de pagamentos realizados em denúncia
espontânea, verifica-se que as retificações desse PA correspondem a:

5. Na referida planilha, o contribuinte demonstra que teria quitado o
saldo a pagar da seguinte forma:
Fl. 135
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-006.278 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.906488/2015-17

6. Esta afirmativa não corresponde integralmente à realidade dos
fatos, uma vez que não constatamos a quitação dos débitos pagos a
menor. Conforme telas de fls.101 a 115, em consulta ao parcelamento
citado, verificamos que foram quitados no âmbito desse parcelamento
para o PA em questão R$ 138.114,93, já amortizados do saldo
devedor informado na DCTF, conforme mencionado no item 3.
7. Constata-se que o pedido de revisão da consolidação do
parcelamento,
protocolado
por
meio
do
processo
n°
15504.727360/2015-43, foi indeferido e os débitos pretendidos não
foram incluídos na consolidação, exatamente porque se encontravam
regularizados (despacho de fls.201 a 204 do referido processo).
8. Dessa forma, inexiste o crédito correspondente àqueles pagamentos
que haviam sido parcialmente vinculados na DCTF, visto que foram
utilizados para quitação de parte do saldo a pagar declarado pelo
sócio ostensivo. Somente apontamentos internos da empresa é que
conduzem ao fato de pertencerem os débitos aos demais sócios.
9. Esclarecidos esses pontos, entendemos que pelo fato do problema
ter envolvido apenas as SCP, isso deveria ser uma apuração interna
do sócio ostensivo com as mesmas, uma vez que os pagamentos foram
todos destinados a pagar um único débito, sob responsabilidade de
uma única pessoa jurídica, declarados em uma única DCTF. Se existe
crédito para algumas SCP e débitos em aberto de outras, que se faça
o acerto de contas entre as próprias SCP, pois o sócio ostensivo
continua sendo responsável pela dívida integral.
10. Ante o exposto, demonstrado que inexiste o crédito pleiteado pelo
contribuinte, devolva-se à EQAUD-RENDA”.
Cientificada do procedimento em 09/08/2021 (fls. 120), a recorrente não se
manifestou, de forma que a posição da Unidade de Origem trazendo as
informações requeridas por este Colegiado se fortaleceram, não sendo
despiciendo lembrar que as diligências, embora não vinculem o julgador, são
robustas fontes de esclarecimento de dúvidas surgidas no manuseio dos autos,
como já decidido no CARF:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário:2004
COMPENSAÇÃO
-
SALDO
NEGATIVO
DE
IRPJ
-
RECEITAS
FINANCEIRAS - APROPRIAÇÃO - REGIME DE COMPETÊNCIA -
OFERECIMENTO À TRIBUTAÇÃO DO IRPJ.
Confirmado, por meio de diligência fiscal, que as receitas financeiras sobre as
quais incidiu o imposto de renda na fonte deduzido foram oferecidas à
tributação, não se sustenta a glosa do saldo negativo apurado, ao argumento de
que as receitas sobre as quais incidiu a retenção não compuseram integralmente
a base de cálculo do período. (Ac. 1301-001.337 – Rel. Valmir Sandri –
27/03/2014).

Fl. 136
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-006.278 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.906488/2015-17

Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar
provimento ao recurso voluntário para não reconhecer o direito creditório pleiteado e não
homologar as compensações intentadas.
(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente Redator

Fl. 137
DF CARF MF
Original